Tribunal: TJDFT
Processo: 0756742-47.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0756742-47.2024.8.07.0016 RECORRENTE: PAULO DE TARSO BESERRA MIRANDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Verifica-se que a parte autora interpôs recurso extraordinário em desfavor dos acórdãos ns. 1947829 e 1969480 (IDs 66803947 e 69071238), proferidos pela Segunda Turma Recursal. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e da família. No entanto, conforme documentos acostados aos autos e comprovantes de rendimento de ID 70160016, o recorrente é servidor público distrital, ocupante do cargo efetivo de agente comunitário de saúde, e aufere renda mensal líquida superior a R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), mesmo considerando os descontos referentes a empréstimos consignados em seu contracheque de cerca de R$2.000,00 (dois mil reais), fato que não o qualifica como hipossuficiente. Embora justiça gratuita possa ser concedida em qualquer grau de jurisdição, não há nos autos elementos que justifiquem o respectivo deferimento. Assim, indefiro o requerimento deduzido no apelo extremo, por não vislumbrar elementos aptos a demonstrar a real necessidade do benefício. Intime-se o recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, recolher o preparo recursal mediante Guia de Recolhimento da União – GRU, emitida diretamente no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal – STF, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de maio de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal